Tribunal: TJES
Processo: 5001070-84.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-84.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA ALVES CALDAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento das parcelas retroativas decorrentes da promoção funcional do ano de 2016, correspondente ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. O recorrente alega a prescrição quinquenal e a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme a Lei Estadual nº 10.470/2015, com base no julgamento da ADI nº 5.606 pelo STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo. 2.1 A validade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

Competência do juízo diante da prolação da sentença antes da publicação da Resolução nº 103/2024 do TJES.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça foi seguido, considerando a interrupção da prescrição durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com a retomada do prazo prescricional apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva, de forma a afastar a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal parcial.

A suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista pela Lei Estadual nº 10.470/2015 foi declarada constitucional pelo STF, sendo aplicável apenas às promoções futuras, sem afetar as verbas retroativas, que devem ser pagas de forma proporcional aos servidores. Contudo, tratou-se de mera suspensão do pagamento.

O recurso não trouxe elementos novos que comprovassem o desequilíbrio fiscal alegado pelo Estado, razão pela qual se manteve a condenação ao pagamento das parcelas retroativas da promoção funcional.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A prescrição do direito às parcelas retroativas decorrentes de promoção funcional é interrompida pela impetração de mandado de segurança coletivo, sendo devida a sua reparação desde o início da suspensão dos efeitos financeiros da promoção. Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Resolução nº 103/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001070-84.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:

ADRIANA ALVES CALDAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento das parcelas retroativas decorrentes da promoção funcional do ano de 2016, correspondente ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019. O recorrente alega a prescrição quinquenal e a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme a Lei Estadual nº 10.470/2015, com base no julgamento da ADI nº 5.606 pelo STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo. 2.1 A validade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

Competência do juízo diante da prolação da sentença antes da publicação da Resolução nº 103/2024 do TJES.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça foi seguido, considerando a interrupção da prescrição durante o trâmite do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com a retomada do prazo prescricional apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva, de forma a afastar a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal parcial.

A suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista pela Lei Estadual nº 10.470/2015 foi declarada constitucional pelo STF, sendo aplicável apenas às promoções futuras, sem afetar as verbas retroativas, que devem ser pagas de forma proporcional aos servidores. Contudo, tratou-se de mera suspensão do pagamento.

O recurso não trouxe elementos novos que comprovassem o desequilíbrio fiscal alegado pelo Estado, razão pela qual se manteve a condenação ao pagamento das parcelas retroativas da promoção funcional.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A prescrição do direito às parcelas retroativas decorrentes de promoção funcional é interrompida pela impetração de mandado de segurança coletivo, sendo devida a sua reparação desde o início da suspensão dos efeitos financeiros da promoção. Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Resolução nº 103/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através do ato nº 476/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para o fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar, por meio do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, o pagamento no valor de R$ 69.818,61 (sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) para a parte autora. Em relação ao pagamento, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença integrativa assim dispôs:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para o fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar, por meio do Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, o pagamento no valor de R$ 69.818,61 (sessenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) para a parte autora , corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Em sede de Recurso Inominado, o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da presente ação individual. Quanto ao mérito, argumenta pela constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais, nos termos da Lei Estadual n° 10.470/2015, conforme disposto no julgamento da ADI n° 5.606 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora, por meio de petição simples, reiterou a competência deste juízo para apreciação da demanda, requerendo o regular prosseguimento do feito, especialmente após a publicação da Resolução nº 103/2024 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, cumpre destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a Resolução nº 103/2024, a qual dispõe sobre a delimitação da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, excluindo determinadas matérias do âmbito de apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do microssistema instituído pela Lei nº 12.153/2009:

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

No caso em exame, considerando que tanto a sentença originária quanto a sentença integrativa foram proferidas anteriormente à publicação da referida Resolução (ocorrida em 18/12/2024), reconhece-se a competência deste juízo para análise e regular processamento do feito.

No que tange à prejudicial de mérito, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte,
afasto
a prejudicial de mérito da prescrição parcial da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pela recorrida, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 08/11/2016 (dia posterior à impetração do mandado de segurança) a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção).

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, a recorrida recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o recorrente não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para
reconhecer
a prescrição das prestações anteriores a 5 anos do ajuizamento da presente ação individual de cobrança. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.